Tribunal: TJMT
Processo: 1001470-33.2022.8.11.0087
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001470-33.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[M H TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - CNPJ: 32.192.796/0002-07 (APELADO), EDUARDO MOREIRA DA SILVEIRA - CPF: 425.391.818-21 (ADVOGADO), LUIZ OLIVEIRA DA SILVEIRA FILHO - CPF: 323.799.007-87 (ADVOGADO), GONTRAN ANTAO DA SILVEIRA NETO - CPF: 091.934.997-87 (ADVOGADO), QUIMIVITA FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 45.051.974/0002-13 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGADO OS DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E MÁRCIO APARECIDO GUEDES.

E M E N T A:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO – INAPLICÁVEL, NO CASO, O ENTENDIMENTO FIRMADO NO IRDR N.º 1012269-81.2017.8.11.0000 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não se tratando de hipótese em que esteja ausente a documentação fiscal ou desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS, a questão não se amolda ao quanto decidido por este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do IRDR n.º 1012269-81.2017.811.0000.

2. Recurso conhecido e não provido, sentença confirmada.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e de Recurso de Apelação, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Dr. Guilherme Carlos Kotovicz, juiz de direito,
que, no “
MANDADO DE SEGURANÇA
” n.º 1001470-33.2022.8.11.0087,
cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, MT,
concedeu a ordem pretendida
,
nos seguintes termos (
ID. 197916689):

“
Vistos.

MH TRANSPORTE DE CARGAS LTDA e QUIMIVITA FERTILIZANTES LTDA, qualificados nos autos em epígrafe, impetrou Mandado de Segurança contra ato ilegal do Chefe do Posto Fiscal de Cachimbó da Secretaria da Fazenda do Estado do Mato Grosso, consistente na apreensão das mercadorias por meio do Termo de Apreensão e Depósito nº 1156235-1 (documentação fiscal, veículo e mercadoria).

Ao ID 87259206 o feito foi recebido e deferida a medida liminar.

O impetrado prestou informações ao ID 89438032.

O Ministério Publico juntou seu parecer ao ID 95018945.

Os autos vieram conclusos.

É a síntese do necessário. Fundamento e decido
.

Trata-se de caso de julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I do CPC, uma vez que os documentos necessários para a resolução da lide já estão acostados aos autos.

O feito está em ordem e sem nulidades aparentes, presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Assim, passo ao exame do mérito.

Pois bem.

O mandado de segurança é expressamente previsto na Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXIX, segundo o qual conceder-se-á mandado de segurança para assegurar direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

A legislação infraconstitucional prevê expressamente a possibilidade de concessão de liminar, conforme se depreende do art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/09.

Sem delongas, a questão tratada nos autos foi analisada quando do indeferimento da liminar e, desse modo, o convencimento inicial somente será alterado caso a parte impetrada tenha apresentado documentos novos que infirmem essa compreensão exordial ou, ainda, caso haja alguma alteração no raciocínio jurídico inicialmente desenvolvido.

Ao prestar informações, o impetrado defendeu a inexistência de direito líquido e certo da impetrante, vez que o lançamento tributário e a apreensão de mercadorias foram realizados com supedâneo em nosso ordenamento jurídico, especialmente a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Complementar Nacional n.º 87/1996, a Lei Estadual n.º 7.098/1998 e o Regulamento do ICMS. Pugnou pela revogação da liminar e, no mérito, a denegação da segurança postulada.

No caso do autos, trata-se de uma operação triangular, na qual o vendedor fornecedor/vendedor
Quimivita Fertilizantes Ltda
emitiu, a ordem do comprador,
duas notas: uma para o revendedor/comprador direto do vendedor,
Solução Agro-Rural Ltda

(ID 87231133), e outra para o cliente final, àquele que comprou o produto do revendedor (ID 87231134), ou seja,
Lageado Indústria e Comercio de Rações Ltda.
Esta nota, por sua vez, emitida para o cliente final, inclusive, é isenta de tributação e serve para que possa transportar o produto
(ID 87231135 e 87231136). Todas as notas fiscais comprovam a regularidade da operação realizada pela impetrante QUIMIVITA FERTILIZANTES LTDA, consistente na venda à ordem da carga de NITROGEL UREIA PECUARIA SACARIA 25 KG, quantidade: 31.

A legislação do ICMS, no Estado de Mato Grosso, prevê esta operação no artigo 95, §3, inciso II, alíneas “a” e “b” do Regulamento do ICMS de Mato Grosso.

Art. 95- Nas vendas à ordem ou para entrega futura, poderá ser emitida Nota Fiscal, para simples faturamento, com lançamento do imposto sobre Produtos Industrializados, vedado o destaque do ICMS.

(...)

§ 3º - No caso de venda à ordem, por ocasião da entrega global ou parcial das mercadorias a terceiros, deverá ser emitida Nota Fiscal:

(...)

2) pelo vendedor remetente:

a) em nome do destinatário, para acompanhar o transporte das mercadorias sem destaque do valor do ICMS, na qual, além dos requisitos exigidos constarão, como natureza da
operação
, Remessa por Conta e Ordem de Terceiros, número, série e subsérie e data da Nota Fiscal de que trata o item anterior, bem como o nome, endereço e os números de inscrição estadual e no CGC, do seu emitente;

b) em nome do adquirente originário com destaque do ICMS, quando devido, na qual, além dos requisitos exigidos, constarão, como natureza da
operação
Remessa Simbólica - Venda a Ordem, número, serie e subsérie da Nota Fiscal prevista na alínea anterior.

A natureza da
operação
é a de venda à ordem, ou remessa por conta e ordem de terceiros, justamente por isso o destinatário foi diferente do citado na Documentação Fiscal apresentada nesta UOF, estabelecido no Município de Itumbiara, Estado de Goiás, e não no Município de Novo Progresso no Estado do Pará, já que a empresa compradora é também revendedora para a terceira, esta destinatária final.

Por outro lado, o TJMT com o
julgamento do
IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000
entende que: “Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal a acobertar a operação. (...)”. Mas esse não era o caso dos autos.

O conjunto probatório demonstra que a parte impetrante cumpriu com as determinações contidas no RICMS/MT.

Assim, é certo que a liberação do bem apreendido não pode ser condicionada ao pagamento de tributos, e nesse sentido foi a decisão liminar, tudo conforme previsão da Súmula 323 do STF, que dispõe que “
é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos
”.

Ademais, a liberação administrativa da mercadoria deve ocorrer tão logo o término da lavratura do auto infracional, com a identificação de eventual ilícito tributário praticado.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – ICMS – ADMISSIBILIDADE SOMENTE PARA AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO – RETENÇÃO COM VISTAS A RECOLHEMIMENTO ANTECIPADO DE TRIBUTO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 323 DO STF – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.
Nos termos da Súmula nº 323 do STF, é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.
(TJ-MT 10262360220198110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 23/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/09/2021).

Por fim, o único pedido formulado pelo impetrante foi de liberação da mercadoria. Não há contestação da infração material em si, questionando, portanto, apenas o ato de apreensão.

Desse modo, nos termos do que foi apresentado nos autos, a fim de incorrer em decisão
ultra petita,
cabe apenas a manutenção da segurança quanto a restituição dos bens apreendidos por meio do Termo de Apreensão e Depósito nº 1156235-1, mantendo-se a decisão liminar.

Posto isso
, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial

formulado pela parte impetrante e
CONFIRMO
a liminar deferida para manter a restituição da mercadoria apreendida,
conforme Termo de Apreensão e Depósito n° nº 1156235-1.

Sem

custas processuais e honorários advocatícios, com base nas Súmulas n. 512 do STF e n. 105 do STJ.

Comunique-se e oficie-se para a autoridade impetrada, cientificando-a da decisão,
conforme determina o art. 13 da Lei n. 12.016/2009.

Transitado em julgado,
ARQUIVE-SE
com as baixas de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Guarantã do Norte,
datado e assinado digitalmente.

GUILHERME CARLOS KOTOVICZ

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece reforma
, sob o argumento de que a medida de apreensão de mercadoria encontra respaldo na Constituição Federal, na Constituição Estadual, na Lei Complementar Nacional n.º 87/1996, na Lei Estadual n.º 7.098/1998 e no Regulamento do ICMS, estando, assim, ausente o direito líquido e certo do impetrante, ora apelado.

Sustenta, ainda, que
não se trata de sanção política, mas sim de um meio para regularizar a situação do bem comercializado pelo impetrante, sendo, portanto, inaplicável a Súmula n.º 323, do Supremo Tribunal Federal.

Por essas razões, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para denegar a segurança.

Contrarrazões apresentadas no ID. 197916692, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença proferida.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo provimento deste recurso (ID. 205593680).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de Remessa Necessária e de Recurso de Apelação, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Dr. Guilherme Carlos Kotovicz, juiz de direito,
que, no “
MANDADO DE SEGURANÇA
” n.º 1001470-33.2022.8.11.0087,
cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, MT,
concedeu a ordem pretendida
(ID. 197916689).

Da análise dos autos,

verifica-se que as partes apeladas impetraram
mandado de segurança contra ato acoimado como ilegal, praticado pelo
CHEFE DO POSTO FISCAL DE CACHIMBÓ, visando à concessão da segurança para determinar à liberação das mercadorias apreendidas, referente ao Termo de Apreensão e Depósito n.º 1156235-1.

A liminar foi
concedida
para determinar que a autoridade coatora
“(...) proceda a restituição dos bens apreendidos no Termo de Apreensão e Depósito nº 1156235-1 (documentação fiscal, veículo e mercadoria), especificamente, 01 (um) caminhão e 31 (trinta e uma) toneladas de NITROGEL UREIA PECUARIA SACARIA 25 KG,
independentemente do pagamento de impostos
”
(ID. 197916667).

Posteriormente, ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
concedeu a segurança, concedeu a ordem vindicada, confirmando a medida anteriormente deferida, com fundamento no art.487, I, do CPC
(ID. 197916689).

Inconformada, a parte promovida/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, registra-se que a matéria recursal e suas preliminares confundem-se com o objeto sentencial sujeito ao duplo grau de jurisdição obrigatório, razão pela qual a apreciação do recurso de apelação e o reexame necessário estão sendo analisados conjuntamente.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o tema, imperioso destacar que todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhada de nota fiscal idônea a fim de se demonstrar a regularidade da operação, a qual deverá ser apresentada ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense.

A propósito, esta previsão encontra guarida no Regulamento do ICMS/MT:

“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte:

(...)

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias”. (grifos nossos)

Além disso, a Lei n.º 7.098/98 estabelece que o contribuinte deve apresentar documento fiscal idôneo e previamente emitido em todas as Unidades de Fiscalização, para demonstrar perante o Fisco Estadual a regularidade da operação, vejamos:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

(...)

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

Art. 35-A – As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea
”. (grifos nossos)

No caso dos autos,
consta do Termo de Apreensão e Depósito – TAD n.º 1156235-1(ID. 197916661), as seguintes informações:

“Em procedimento de fiscalização realizado em
08/06/2022 às 11:35:33 horas
, na Unidade Fazendária UOF
SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO
, no desempenho das competências atribuídas aos Servidores do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização conferidas pela Lei Complementar nº 98/2001, ficaram evidenciados os seguintes fatos/ocorrências:

LOCAL ONDE FOI CONSTATADA A IRREGULARIDADE:
POSTO FISCAL CACHIMBÓ

NOTAS FISCAIS Nº:
Sem notas fiscais vinculadas.

INFRAÇÃO:
Arts. 2º e 3º, Art. 72, I, Art. 95, Art. 174, 325, 336, 351 e 354 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014 c/c Artigos 17, Incisos VIII e X, 35- A e 35-B, Art. 11, § 2º , inc. I, da Lei Estadual 7.098/1998 e Cláusula nona do Ajuste SINIEF 07/05..

PENALIDADE:
Artigo 47-E, inciso III, alínea "a" da Lei Estadual 7.098/1998.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Mercadoria acompanhada de documento fiscal inidôneo
.

Fica o(a) Contribuinte
MH TRANSPORTE DE CARGAS
INTIMADO(A) a regularizar a infração apontada no prazo de 30 dia(s) úteis, exibindo a prova do pagamento do imposto devido, ou, se for o caso, dos elementos que provem a regularidade da situação do contribuinte ou das mercadorias perante o Fisco.

Fica o transportador, abaixo identificado, solidariamente responsável pelas mercadorias por ele transportadas, assim compreendido o conteúdo dos volumes transportados, conforme disposto no artigo 5º da Lei Complementar nº 87/1996 c/c art. 18, IV, da Lei nº 7.098/1998 e com o art. 37, IV, do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto Estadual nº 2.212/2014.

O presente TAD
importará
na retenção das mercadorias nos termos do artigo 20 da Portaria 075/2021 - SEFAZ e artigo 952 do RICMS/MT, ficando o crédito tributário formalmente constituído conforme artigo 39-B da Lei 7098/1998 c/c artigo 966 do RICMS/MT. O risco de perecimento natural ou perda de valor da coisa retida é do proprietário ou do detentor da mercadoria no momento da apreensão, conforme previsto no Art. 956 do RICMS/MT”.

Com efeito, verifica-se que a Nota Fiscal de Venda n.° 000.000.081

identifica expressamente o produto transportado, indicando, na sua descrição, "
NITROGEL PEC ENSACADO 25KG NUTRICIONAL PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL
" e especificando, nas informações complementares, que o transporte seria realizado pelo motorista Sebastião Jose da Silva, inscrito no CPF n.° 482.233.364-72, conduzindo a carreta, placa ODF6A95, dados esses que corroboram os fatos descritos na inicial.

Da mesma forma, o Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico – DACTE, determina com precisão o remetente, o destinatário, o destino da prestação, o tomador do serviço, e suas
respectivas inscrições estatuais de n.º 193611409, 155146904 e 105217786,
bem como a natureza do produto, a quantidade, os valores e demais informações pertinentes.

Além disso, como bem consignando pelo juízo
a quo
,
“a natureza da
operação
é a de venda à ordem, ou remessa por conta e ordem de terceiros, justamente por isso o destinatário foi diferente do citado na Documentação Fiscal apresentada nesta UOF, estabelecido no Município de Itumbiara, Estado de Goiás, e não no Município de Novo Progresso no Estado do Pará, já que a empresa compradora é também revendedora para a terceira, esta destinatária final”.

Nesse diapasão, pelo que consta do autuado, não há se falar em ausência de documentação fiscal, tampouco em infração por parte das empresas.

De consequência, o ato coator não se encontra em consonância com as teses firmadas no IRDR por este Tribunal de Justiça, restando patente o direito líquido e certo da parte apelada em obter a liberação das mercadorias, como julgou o magistrado de origem.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, a fim de denegar a segurança concedida na origem e, em reexame,
RATIFICO
a sentença

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024